Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REQUERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. TEORIA OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. ÍNDICES. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos de indenização do dano material e reparação do dano moral provocados por erro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em analisar: i) se as médicas e o hospital devem ser responsabilizadas por falha na prestação de serviço, consistente em erro médico; (ii) a ocorrência de violação aos direitos da personalidade e o valor fixado; (iii) se houve comprovação dos danos materiais; (iv) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária da reparação dos danos morais e da indenização dos danos materiais; e (v) a distribuição do ônus de sucumbência na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do hospital pelo erro médico do profissional é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de o hospital responder objetivamente pelos danos provocados no desempenho de sua atividade não dispensa a demonstração do erro médico.
4. Laudo pericial concluiu que a falta do exame físico, do ultrassom após o exame ginecológico e da desconsideração da história obstétrica da paciente configurou erro médico que culminou no aborto.
5. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico. É necessário identificar erro metodológico ou que a conclusão viola o entendimento predominantemente aceito pelos especialistas da área para que se possa desconsiderar o laudo pericial.
6. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, de modo que não se admite indenização de danos hipotéticos ou presumidos.
7. A pensão decorrente da impossibilidade de exercício de ofício ou profissão ou que diminua a capacidade laboral exige a demonstração dos requisitos do art. 950 do Código Civil.
8. O erro médico caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
9. A fixação do valor da reparação por dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
10. Dano moral mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
11. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso.
12. A correção monetária da indenização dos danos materiais deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
13. Há sucumbência recíproca não proporcional quando um dos pedidos formulados na ação foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação dos autores desprovida. Apelação do hospital réu parcialmente provida. Apelações das médicas rés desprovidas.
Tese julgamento: ­­“1. A responsabilidade civil do hospital por erro médico é objetiva, mas exige a demonstração do erro profissional. 2. A falha na prestação do serviço de saúde que resulta em aborto configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral. 3. O valor da reparação por dano moral deve ser mantido quando for proporcional à violação ocorrida e atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 4. A indenização por dano material depende de comprovação inequívoca do prejuízo. 5. A pensão por impossibilidade de exercício de ofício ou profissão ou da diminuição da capacidade laboral exige a presença dos requisitos do art. 950 do Código Civil. 6. O ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente as partes quando ela é recíproca.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 82, § 2o, 402, 403, 389, parágrafo único, 491 e 950; CPC, art. 371, 465, § 1o; CDC, art. 14, § 4o, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; Súmula no 52/STJ; Súmula n° 362/STJ.